Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-13.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002802-13.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GRAZIANI BORSATTI - CPF: 011.563.291-32 (APELANTE), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), LUCIANA DE FATIMA CAVALCANTE BORSATTI - CPF: 019.240.111-40 (APELANTE), ANDRE BERLANDA - CPF: 008.535.291-83 (APELANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), TANIA DA FONCECA GARCIA BERLANDA - CPF: 973.875.761-49 (APELANTE), GEISON EMILIO DE CARVALHO - CPF: 918.889.051-15 (APELADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), JOAO SOARES DE OLVIEIRA - CPF: 801.496.261-34 (APELADO), JOAO SOARES DE OLVIEIRA - CPF: 801.496.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIANI BORSATTI - CPF: 011.563.291-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BERLANDA - CPF: 008.535.291-83 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA DA FONCECA GARCIA BERLANDA - CPF: 973.875.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação Cível. Ação de rescisão contratual. Multa por interposição de embargos de declaração com intuito procrastinatório. Uso inadequado da via recursal.
Vício arguido como pretexto para rediscutir a matéria. Caráter protelatório evidenciado. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que, ao rejeitar
os embargos de declaração por ela interpostos contra a decisão integrativa que já havia rejeitado os declaratórios anteriores, considerando a configuração do manifesto proposito protelatório da interposição, condenou-a ao pagamento de multa de 2% do valor atualizada da causa, nos termos do § 2o do artigo 1.026 do CPC.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em definir se a conduta processual adotada pela ré/apelante justificou a imposição de multa por interposição de embargos de declaração proletórios (CPC, art. 1.022, § 2o).

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é correta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp no 1.860.761/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021).

4. Diante da inexistência de omissão da sentença, conforme já havia sido didaticamente elucidado na decisão integrativa que rejeitou os primeiros embargos de declaração, a conduta da ré/apelante de interpor novos embargos de declaração para insistir na prevalência da pretensão por ela almejada, a despeito do quadro já definido nos autos, o que serviu
apenas para retardar e protelar indevidamente o fim do processo, com o trânsito em julgado da sentença que lhes foi desfavorável, caracterizou interposição com manifesto intuito procrastinatório.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIANA DE FÁTIMA CAVALCANTE BORSATTI contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da ação de “
Rescisão Contratual
” (Proc. no 1002802-13.2024.8.11.0007), ajuizada em face da apelante, e também contra GRAZIANI BORSATTI, ANDRÉ BERLANDA e TÂNIA DA FONSECA GARCIA BERLANDA, por GEISON EMÍLIO DE CARVALHO e JOÃO SOARES DE OLVIEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e juntado sob o Id 149210821, em razão do inadimplemento por parte dos requeridos
”, e, por consequência, condená-los “
ao pagamento da multa prevista na cláusula nona do instrumento contratual, ou seja, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) relativos à 4% sobre o valor do imóvel entregue pelo requerido Graziani ao autor Geison
”, consignando, ainda, que deverá haver

“
a compensação entre esse valor e os valores recebidos pelo autor Geison à título de combustível e aluguéis recebidos, a serem comprovados em liquidação de sentença
” (cf. Id. no 265937495); além disso, ao rejeitar os embargos de declaração interpostos pelos réus Graziani e Luciana contra a decisão integrativa que já havia rejeitado os declaratórios anteriores, considerando que a “
restou configurado o manifesto proposito protelatório dos aclaratórios
”, impôs a estes multa de 2% do valor atualizada da causa, nos termos do § 2o do artigo 1.026 do CPC (cf. Id. no 267511369).

A apelante impugna especificamente a imposição de multa por interposição de embargos de declaração protelatórios, pois, segundo alega, “
para a caracterização da litigância de má-fé, é imprescindível que a parte, agindo com dolo ou culpa, cause dano processual à parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto
”, já que ambos os declaratórios que interpôs nos autos, primeiro, contra a sentença, e, depois, contra a decisão integrativa subsequente, estavam devidamente fundamentos em hipótese legal de cabimento da via recursal.

Diz que o 1o recurso de embargos de declaração foi interposto para sanar a omissão da sentença a respeito da proporção da distribuição dos ônus sucumbenciais entre os corréus, assim como no que toca a condição suspensiva de exigibilidade dessa condenação em função de ser beneficiária da gratuidade da justiça, enquanto o 2o foi manejado para sanar a contradição da decisão integrativa, tendo em vista que, “
apesar de ter sanado as omissões apontadas e utilizado os mesmos dispositivos legais como fundamentação, o Juízo a quo foi contraditório na parte dispositiva e negou provimento aos aclaratórios, ou seja, os pedidos foram acolhidos, as omissões foram sanadas, porém, o provimento foi negado, caracterizando-se assim a contradição
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação ao pagamento da multa do art. 1.022, § 2o, do CPC, e, ainda, seja sanada a contradição da decisão integrativa, a fim de acolher os seus declaratórios para expressamente consignar a “
distribuição proporcional da responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários e a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais
” (cf. Id. no 267511371).

Os apelados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal consiste em verificar se foi justa e devida a imposição de multa por interposição de embargos de declaração proletórios (CPC, art. 1.022, § 2o) à ré/apelante Luciana Borsatti, então, p
ara a adequada compreensão da discussão, faz-se necessária a retrospectiva pontual dos últimos acontecimentos processuais.

Os autores/apelados
Geison Emílio de Carvalho e João Soares de Oliveira ajuizaram a presente
ação de “
Rescisão Contratual
” em desfavor dos casais Graziani e Luciana Borsatti, a aqui ré/apelante, e André e Tânia Berlanda, objetivando a declaração de resolução do “
Contrato Particular de Permuta de Bens Imóveis, Moveis e Semoventes
” por culpa exclusiva dos réus/permutantes.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“Com efeito, conforme expresso no despacho saneador, o inadimplemento contratual, pelos requeridos, restou incontroverso, corroborado pela devolução dos cheques dados em pagamento (Id ́s 149210827 a 149210833).

(...)

Também restou comprovada a realização de distrato entre o autor Geison e o requerido Grazini, eis que houve a pactuação entre ambos para a devolução da casa recebida como parte do pagamento (conforme expresso nas conversas transcritas em ata notarial sob o Id 149210824).

Doutro lado, os requeridos não comprovaram a realização de qualquer pagamento fixado no contrato cuja rescisão se requer.

Nessa senda, as testemunhas arroladas pelo autor foram firmes e coerentes no sentido de que não houve o pagamento dos cheques dados em pagamento ou a entrega do automóvel, trator, chácara e semoventes indicados no instrumento contratual. Ainda, as testemunhas arroladas pelo requerido Graziani não ofereceram informações fidedignas a corroborar a tese defensiva da entrega desses bens ao Autor.

Por sua vez, não restou comprovada a realização de benfeitorias necessária pelo Autor Geison no imóvel dado em permuta. Ainda, este declarou em Juízo que recebeu parte do combustível indicado no instrumento contratual, na quantia aproximada de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como que a casa recebida em permuta ficou alugada durante todo o período de vigência do contrato, ou seja, de 24/07/2023 a 25/03/2024.

Dessa forma, diante do inadimplemento contratual por culpa exclusiva dos requeridos, DECLARO sua rescisão, com a incidência da multa prevista na cláusula nona do instrumento contratual, ou seja, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) relativos à 4% sobre o valor do imóvel entregue pelo requerido Graziani ao autor Geison. Entretanto, determino a COMPENSAÇÃO entre esse valor e os valores recebidos pelo autor Geison à título de combustível e aluguéis recebidos, a serem comprovados em liquidação de sentença. Nesse sentido:

(...)

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar a RESCISÃO do contrato entabulado entre as partes e juntado sob o Id 149210821, em razão do inadimplemento por parte dos requeridos. Em consequência, CONDENO os requeridos ao pagamento da multa prevista na cláusula nona do instrumento contratual, ou seja, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) relativos à 4% sobre o valor do imóvel entregue pelo requerido Graziani ao autor Geison. Entretanto, determino a COMPENSAÇÃO entre esse valor e os valores recebidos pelo autor Geison à título de combustível e aluguéis recebidos, a serem comprovados em liquidação de sentença.

Condeno os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a ser aferido em liquidação de sentença.”

O casal Graziani e Luciana interpôs embargos de declaração, afirmando que a sentença “
não observou o disposto nos artigos 87 e 98, parágrafo 3o, ambos do Código de Processo Civil
”, porque, de um lado, “
o artigo 87 do Código de Processo Civil determina que quando concorrem diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários, ademais, a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput,
(porém)
, no caso em tela, a sentença embargada nada mencionou acerca da distribuição das verbas sucumbenciais entre os requeridos, portanto, resta demonstrada a omissão
”, e, por outro lado, “
de acordo com o artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
, (...)
, logo, conclui-se não ser possível a cobrança de verbas sucumbenciais da requerida, ora embargante, Sra. Luciana
”.

A MMa. Juíza rejeitou referidos embargos declaratórios sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, conforme expresso no §2o do artigo 87 do CPC, na hipótese de pluralidade de réus, se não for feita a distribuição proporcional da responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários, haverá a solidariedade dos requeridos quanto ao seu pagamento.

Assim, consoante determinação expressa de lei, os requeridos respondem solidariamente pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Igualmente, decorre do comando expresso do artigo 98, §2o e 3o do CPC a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, quanto à requerida beneficiária da Gratuidade de Justiça.

Logo, caso haja irresignação da parte ora embargante à sentença embargada, deverá fazê-lo através da via recursal adequada.

(...)

ISTO POSTO, DOU IMPROVIMENTO aos aclaratórios opostos para manter a sentença embargada em sua integralidade.”

Contra essa decisão, Graziani e Luciana apresentaram novos embargos de declaração, queixando-se, dessa vez, da presença de contradição, pois, segundo alegaram, os “
aclaratórios
(...)
foram fundamentados nos artigos 87 e 98 ambos do Código de Processo Civil, dispositivos esses que também foram utilizados pelo Juízo na decisão embargada para sanar a omissão anteriormente apontada
”, contudo, ao final, “
na parte dispositiva, negou provimento ao recurso mencionado
”.

A MMa. Juíza, então, rejeitou, mais uma vez, os declaratórios, sob o fundamento de que “
os segundos aclaratórios
(...)
, em síntese, são a reiteração dos aclaratórios opostos sob o Id 170715279,
(por isso)
, manifestam-se como meramente protelatórios
”, e, assim, considerando que “
restou configurado o manifesto proposito protelatório dos aclaratórios, eis que os segundos aclaratórios consistem, em síntese, na reiteração dos aclaratórios opostos sob o Id 170715279
”, impôs aos réus Graziani e Luciana a “
multa por má-fé processual prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC, na quantia relativa a dois por cento sobre o valor atualizado da condenação
”.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “
é correta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp no 1.860.761/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021), ou, em outras palavras, “
a

condenação prevista no dispositivo legal pressupõe que os Embargos de Declaração sejam manifestamente protelatórios, assim, a aplicação da multa será cabível quando houver notório propósito de protelar a solução da demanda e a duração do processo
” (STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp n. 1.966.139/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 28/2/2023, DJe de 25/4/2023).

No caso, ao rejeitar os 1o ED, a MMa. Juíza expôs, de forma suficientemente clara, coesa e fundamentada, a razão jurídica pela qual entendeu não haver omissão na sentença sobre os pontos indicados pelos réus/embargantes, a saber, a desnecessidade de fazer constar expressamente do dispositivo sentencial previsões ou efeitos cuja incidência no caso não dependem da manifestação judicial porque decorrem diretamente do texto legal.

Ora, como destacou o Juízo
a quo
, a sentença não foi omissa acerca da forma de distribuição das despesas processuais em relação aos 4 réus, eis que a resposta à questão já é dada pela literalidade do § 2o do art. 87 do CPC, que diz que, “
se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários
”, assim, se os réus/embargantes pretendiam que a cota parte de responsabilidade de cada um fosse feita de modo diverso, de fato, a via recursal adequada era da apelação, e não dos declaratórios.

De igual forma,
o fato de não constar do dispositivo menção ou ressalva sobre a condição de beneficiários da gratuidade de justiça da ré/apelante não constitui a “omissão” prevista como hipótese legal de cabimento dos embargos de declaração, pois a suspensão da exigibilidade decorre de lei, e não da declaração judicial, assim, uma vez que a concessão do benefício da gratuidade da justiça compreende e abrange todos os atos processuais até o fim do processo (Lei no 1.060/50, art. 9o), é desnecessária e despiciendo reafirmar a concessão em cada ato ou mencionar a todo momento que a parte goza da benesse, logo, como a matéria (gratuidade da justiça) não foi objeto de apreciação da sentença, não havia – e não há – motivo jurídico para se ratificar ou reafirmar a concessão do benefício à ora apelante e nem reproduzir a letra da lei que reza que, “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
” (CPC, art. 98, § 3o).

Logo, o que se vê é que, de fato, os 2o ED interpostos pela ora apelante e seu marido, ainda que fundados na alegação de vício diverso, nada mais fizerem do que repetir e reiterar a pretensão deduzida nos declaratórios anteriores, ignorando a fundamentação decisória exposta para assentar que não havia omissão a ser suprida na sentença, e, ao assim proceder, eles, no mínimo, adotaram conduta processual temerária e
censurável,

que, objetivamente, serviu apenas para retardar e protelar indevidamente o fim do processo, com o trânsito em julgado da sentença que lhes foi desfavorável, assim, evidenciado o desvirtuamento do uso da via dos embargos de declaração para instrumentalizar a recalcitrância dos réus, admito o manifesto caráter protelatório da interposição e o acerto decisório da imposição da multa disciplinada pelo art. 1.026, § 2o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela ré/apelante para 15% sobre o valor da condenação, e, embora seja absolutamente desnecessária a providência, para evitar eventual, futura e desnecessária discussão, consigno que a exigibilidade do pagamento deve permanecer suspensa por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3o).

Custas recursais pela apelante, observado o que dispõe o § 3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025